Tribunal: TJDFT
Processo: 0729600-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 56351630), defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar o requerido a pagar à autora quantia de R$ 3.945,00 (três mil novecentos e quarenta e cinco reais), que equivale, ao valor do auxílio - alimentação (R$ 394,50) multiplicado pelo número de meses da licença-prêmio não usufruída (10 meses), a título de complementação do valor que já fora solvido. Sobre tal importância, deve incidir, a contar de 01/08/2017 (data limite de pagamento pelo DF), correção monetária pelo IPCA-e e, ainda, juros de mora, a contar da citação, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC.”.

3. A matéria devolvida cinge-se ao termo inicial da correção monetária. Pretende a recorrente que a correção monetária incida a partir da data da aposentadoria.

4. Contrarrazões apresentadas (ID 56352160), pugnando o Distrito Federal pela manutenção da sentença.

5. O termo inicial para correção do valor a ser recebido a título de licença prêmio convertida em pecúnia é a data da aposentadoria. Nesse sentido: (Acórdão 1834379, 07194263420238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1834599, 07139545220238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para fixar o termo inicial da correção monetária em 02/06/2017, data da aposentadoria da autora.

7. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.